Tribunal: TJSP
Processo: 2156325-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL À EXEQUENTE, POR MEIO DE CARTA DE SENTENÇA – RECALCITRÂNCIA DO AGRAVANTE EM DAR CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSISTENTE EM OUTORGAR À RECORRIDA A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL NEGOCIADO ENTRE AS

Ementa:
COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL À EXEQUENTE, POR MEIO DE CARTA DE SENTENÇA – RECALCITRÂNCIA DO AGRAVANTE EM DAR CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSISTENTE EM OUTORGAR À RECORRIDA A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL NEGOCIADO ENTRE AS PARTES – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000047931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000, da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
agravante
MUDAR
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
S.A.,
é
agravada
ELZA
TREVISAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2156325-71.2020.8.26.0000
Agravante: Mudar Incorporações Imobiliárias S.a.
Agravado: Elza Trevisan
(Voto no 25.558)
EMENTA: COMPRA E VENDA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECISÃO QUE
DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL À
EXEQUENTE, POR MEIO DE CARTA DE SENTENÇA
RECALCITRÂNCIA
DO
AGRAVANTE
EM
DAR
CUMPRIMENTO
À
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
CONSISTENTE EM OUTORGAR À RECORRIDA A
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
NEGOCIADO ENTRE AS PARTES PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
DEFERIR
AS
BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE
RECURSO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 230 dos autos principais, que, no bojo de
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização de danos morais, em fase de cumprimento de
sentença,
dentre
outras
deliberações,
determinou
a
transferência do bem imóvel à exequente, por meio de
carta de sentença.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que jamais se negou a outorgar à
recorrida a escritura do imóvel discutido nos autos; não
fora procurada pela agravada; a outorga deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000
3
requerida pelo próprio interessado, que arcará com os
custos da escritura e respectivo ITBI; ainda que assim
não fosse, não havia possibilidade de ser outorgada
escritura de compra e venda de imóvel cuja matrícula
estava
gravada
com
penhora;
impunha-se
seu
prévio
cancelamento, que ocorreu em 26 de fevereiro de 2020, não
havendo que se falar em multa por descumprimento da
obrigação; em recuperação judicial, pugna pela concessão
das benesses da Lei no 1.060/50.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida em parte a liminar pleiteada, consoante decisão
de fls. 41/49.
Contrarrazões fls. 56/61.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 54).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “De início,
recebo o agravo na forma de instrumento e concedo os
benefícios da assistência judiciária apenas no âmbito
deste recurso, para possibilitar o seu conhecimento.
“De se observar que ainda não fora solicitada ao MM.
Juízo a quo a concessão das aludidas benesses da Lei no
1.060/50, de maneira que seu pleno deferimento nesta sede
recursal implicaria supressão de instância.
2.-
“Cuida-se
de
ação
de
obrigação
de
fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000
4
cumulada com pedido de indenização de danos morais, em
fase de cumprimento de sentença, em que a exequente, ora
recorrida,
dentre
outros
pleitos,
pugnava
fosse-lhe
outorgada a escritura definitiva do imóvel objeto do
contrato de compra e venda que alinhavara com a ora
agravante (fls. 01/03 dos autos principais).
“A recorrente, em impugnação, 'na qual alega excesso
de execução, afirmando que o os encargos da mora somente
incidem até a data do pedido da recuperação judicial, e
que o feito está suspenso, já que o juízo da recuperação
prorrogou o prazo de suspensão das execuções individuais
(fls. 18/24). Requereu que seja reconhecido o excesso de
execução e que seja determinada a suspensão da presente
fase
executória
(fls.
18/24).
Em
contraditório,
a
exequente afirmou que promoverá a habilitação do seu
crédito na recuperação judicial (fls. 51/52). A executada
Mudar
Incorporações,
que
ora
se
denomina
CMDR
Incorporações Imobiliárias S/A, informou que o plano de
recuperação judicial foi homologado e que houve a novação
dos créditos aqui perseguidos. Requereu a extinção da
fase de execução (fls. 68/73). Apresentou os documentos
de fls. 74/172. Intimada a se manifestar (fls. 174) a
exequente se manteve silente em relação aos documentos
apresentados pela executada Mudar Incorporações. Decido.
Primeiro, manifestem-se a exequente e o executado Mudar
Incorporações, que ora se denomina CMDR Incorporações
Imobiliárias S/A, se houve ou não a habilitação na
recuperação judicial do crédito relativo aos honorários
advocatícios e à multa pelo descumprimento da tutela
antecipada
objetos
desta
execução,
comprovando-o.
Outrossim, comprove o executado a alteração da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000
5
denominação social. 2. Defiro a sucessão processual do
executado Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária pela
incorporadora Banco Pan S/A. Promovam-se as alterações
necessárias no sistema E-SAJ. Expeça-se mandado de
levantamento eletrônico do valor de fls. 55 em favor da
exequente. Para tanto, necessário que a parte apresente o
formulário
eletrônico
conforme
Comunicado
Conjunto
2047/2018, publicado no DJE DE 18/10/2018, página 2. O
advogado deverá acessar - www.tjsp.jus.br - processos -
índices e despesas processuais - despesas processuais
Formulário de MLE mandado de levantamento eletrônico.
Essencial que a conta corrente indicada para transferência do valor tenha o mesmo CPF/CNPJ do beneficiário. Concordando a exequente com o valor
depositado (fls. 55), dou por satisfeito o julgado em
relação
aos
honorários
advocatícios
devidos
pela
executada Brazilian Mortgages, que ora foi substituída no
feito pela incorporadora Banco Pan S/A. Dê-se baixa no
sistema em relação à executada Banco Pan S/A. 3.
Considerando o pedido de fls. 182 e que o executado Mudar
Incorporações não cumpriu a obrigação de outorgar a
escritura pública do bem imóvel adquirido pela executada,
conforme determinado em decisão de tutela antecipada
convertida em definitiva pela sentença de fls. 239/244,
com base no art. 536, caput, do Código de Processo Civil,
determino a expedição de carta de adjudicação do bem
imóvel em favor da exequente, para fins de satisfação da
tutela jurisdicional pelo resultado prático equivalente'
(fls. 193/194 dos autos principais).
“A
agravada
atravessou
petição
pugnando
pela
expedição de carta de adjudicação compulsória do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000
6
objeto da demanda, de maneira que lhe pudesse ser
outorgada a escritura pública do bem (fls. 196/197 dos
autos principais).
“A agravante, por seu turno, aduziu que a
responsabilidade pela elaboração da escritura e registro
na matrícula fosse inteiramente da exequente, uma vez que
suportará os custos cartorários e demais despesas para
concretização do negócio (fls. 217 dos autos principais).
“O MM. Juiz a quo houve por bem determinar a
expedição de 'certidão de crédito nos termos em que
requerido às fls. 196/197, seja porque, no que toca aos
honorários de sucumbência, de acordo o valor com aquele
indicado pelo executado às fls. 21, e, porque, no que
toca à multa devida pelo descumprimento da obrigação de
fazer, incabível quaisquer questionamentos sobre sua
exigibilidade no montante indicado, tendo em vista
definitivamente confirmada por sentença transitada em
julgado a obrigação de outorga da escritura pública
respectiva
pela
executada.
Cumpra-se,
ainda,
o
determinado às fls. 193/194, com a expedição da carta de
adjudicação, assim como esclarecimentos solicitados às
fls. 179/180, após manifestação expressa da exequente a
respeito, no prazo de 15 (quinze) dias' (fls. 221 dos
autos principais).
“Inconformada, a executada interpôs embargos de
declaração referindo jamais ter se recusado a outorgar à
recorrida a escritura do imóvel discutido nos autos. Não
teria sido procurada pela agravada. Insiste que a outorga
deva ser requerida pelo próprio interessado, que arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000
7
com os custos da escritura e respectivo ITBI. E, ainda
que assim não fosse, inexistiria a possibilidade de ser
outorgada escritura de compra e venda de imóvel cuja
matrícula estivesse gravada com penhora. Impunha-se seu
prévio cancelamento, que ocorrera em 26 de fevereiro de
2020, não havendo que se falar, a seu ver, em multa por
descumprimento da obrigação (fls. 223/229 dos autos
principais).
“O i. Magistrado, com acerto, ponderou que 'Já vai
longa a data em que foi determinado à ré a outorga da
escritura pública de venda e compra, pois a decisão que
deferiu a tutela antecipada declarou a ineficácia da
hipoteca que gravava o imóvel, liberando-o do ônus da
transferência imobiliária, e lhe determinou a outorga de
escritura pública, foi proferida em 22.02.2017, da qual a
ré foi intimada ao ser citada para os termos da ação,
ficando todo esse tempo sem cumprir sua obrigação,
convindo destacar que a existência de penhora nunca foi
nem é óbice à lavratura de escritura pública, pois, em se
tratando de mero gravame, ele apenas acompanha o bem. Por
conta disso, em razão da total inércia da ré e seu
desprezo pelas ordens judiciais, outra alternativa não
restou que não fosse a determinação de transferência da
propriedade por meio e carta de sentença. Portanto, não
há omissão ou obscuridade a ser sanada na decisão
embargada, pelo que rejeito os embargos de declaração de
fls. 223/229' (fls. 230 dos autos principais).
“Em hipótese análoga, em que a ora agravante é
recalcitrante em não outorgar a escritura de compra e
venda, entendeu a C. 10 a Câmara de Direito Privado deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000
8
E. Tribunal de Justiça: 'Tutela Antecipada. Compromisso
de compra e venda. Quitação demonstrada. Pretensão à
imediata outorga de escritura pública. Admissibilidade.
Precedentes.
Recurso
provido
com
recomendação'
(AI
2040405-88.2016.8.26.0000, rel. Des. Araldo Telles, j.
16.08.2016).
“No mesmo sentido: 'COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTORGA DE
ESCRITURA.
1.
Justiça
gratuita.
Admissibilidade
da
concessão às pessoas jurídicas, desde que comprovada a
precariedade financeira. Súmula 481 do C. STJ. Recorrente
que não comprovou a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais. Inexistência de presunção
de dificuldade financeira em razão de o pedido ter sido
formulado
por
empresa
em
recuperação
judicial.
Precedentes do STJ. 2. Preliminares de ilegitimidade
passiva e perda do objeto afastadas. 3. Imposição de
multa por descumprimento da ordem judicial. Valor que não
faz coisa julgada material, podendo ser revisto em
cumprimento de sentença, caso se revele insuficiente ou
excessivo. 4. Sucumbência recíproca. As requeridas foram
condenadas ao cancelamento da hipoteca, a MUDAR a
outorgar a escritura e o autor decaiu do pedido de
indenização por danos morais, mantida, por isso, a
distribuição dos ônus da sucumbência. A base de cálculo
dos honorários devidos pelo autor é o valor atualizado do
pedido improcedente (danos morais). Recursos das rés
desprovidos e provido o do autor' (TJSP, 10a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1014402-07.2016.8.26.0100, rel. Des. J. B.
Paula Lima, j. 30.07.2019).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156325-71.2020.8.26.0000
9
3.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao agravo de instrumento para conceder as benesses da Lei
no 1.060/50, no âmbito deste recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica